Tribunal: TJDFT
Processo: 0012849-33.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO QUALIFICADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO.
1. Externado pelo apelante mero receio de perigo, não logrando trazer qualquer prova a caracterizar a imperiosidade de coação para a prática de sua conduta, não há como acolher-se pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade relativas à inexigibilidade de conduta diversa. Da mesma forma e, pelo mesmo fundamento o estado de necessidade não restou comprovado, eis que qualquer destes Institutos tem regras e requisitos próprios para serem reconhecidos..
2. O crime de falso testemunho possui natureza formal, logo, se consuma no momento em que a testemunha compromissada faz afirmação falsa, cala ou nega a verdade dos fatos, sendo irrelevante a obtenção do resultado pretendido.
3. O entendimento atual e prevalente nesta Corte de Justiça é no sentido de que se justifica a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante a execução de pena por delito anterior.
4. Somente quando favoráveis as circunstâncias judiciais é que há a possibilidade de fixação do regime semiaberto ao reincidente com pena inferior a 04 (quatro) anos. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido.